Tribunal: STJ
Processo: 0132014-51.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 906252 - SC (2024/0132014-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: EDSON FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
OBJETIVAS
DESCARACTERIZADAS. INDIVÍDUO CONTUMAZ NA PRÁTICA DE
CRIMES
PATRIMONIAIS.
PRÁTICA
DELITIVA
PERPETRADA
DURANTE
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
VALOR
DOS
BENS CORRESPONDENTE A 32,57% DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE
À
ÉPOCA
DOS
FATOS.
DELITO
CONTRA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INDIRETA.
SÚMULA
599/STJ.
CARACTERIZAÇÃO
DE
ACENTUADO
GRAU
DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal e
pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão
monocrática que concedeu
de ofício, reconhecendo a
habeas corpus
atipicidade da conduta imputada ao agravado com base no princípio da
insignificância, absolvendo-o nos termos do art. 386, III, do Código de
Processo Penal.
2. Fato relevante. O agravado foi acusado de tentativa de furto, sem
violência ou grave ameaça, de bens avaliados em R$ 430,00, durante saída
temporária, com reincidência em crimes patrimoniais e qualificação do furto
por escalada, em desfavor de sociedade de economia mista estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47446757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: f4213f50-90db-44a1-8f58-6e52e8a0dc2a

3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do
princípio da insignificância é cabível diante da reincidência específica do
agravado, do valor da res furtiva, da qualificação do furto e da prática do
delito durante saída temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência específica do agravado e a prática do delito durante
saída temporária demonstram uma orientação de vida marcada pela
delinquência, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
5. O valor da coisa subtraída -
, correspondente a mais de
res furtiva
32% do salário mínimo vigente à época dos fatos, ultrapassa o parâmetro
utilizado para aferição da bagatela penal, tradicionalmente fixado em até 10%
do salário mínimo.
6. A qualificação do furto por escalada e a ofensa ao patrimônio de
sociedade de economia mista estadual reforçam a gravidade do
comportamento e são incompatíveis com a incidência do princípio da
insignificância.
IV. AGRAVO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO
MONOCRÁTICA
E
RESTABELECER
A
CONDENAÇÃO
DO
AGRAVADO, RECONHECENDO A TIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA PRATICADA.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47446757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: f4213f50-90db-44a1-8f58-6e52e8a0dc2a

AgRg no HABEAS CORPUS No 906252 - SC (2024/0132014-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: EDSON FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
OBJETIVAS
DESCARACTERIZADAS. INDIVÍDUO CONTUMAZ NA PRÁTICA DE
CRIMES
PATRIMONIAIS.
PRÁTICA
DELITIVA
PERPETRADA
DURANTE
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
VALOR
DOS
BENS CORRESPONDENTE A 32,57% DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE
À
ÉPOCA
DOS
FATOS.
DELITO
CONTRA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INDIRETA.
SÚMULA
599/STJ.
CARACTERIZAÇÃO
DE
ACENTUADO
GRAU
DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal e
pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão
monocrática que concedeu
de ofício, reconhecendo a
habeas corpus
atipicidade da conduta imputada ao agravado com base no princípio da
insignificância, absolvendo-o nos termos do art. 386, III, do Código de
Processo Penal.
2. Fato relevante. O agravado foi acusado de tentativa de furto, sem
violência ou grave ameaça, de bens avaliados em R$ 430,00, durante saída
temporária, com reincidência em crimes patrimoniais e qualificação do furto
por escalada, em desfavor de sociedade de economia mista estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47446758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: fab126d9-d9a7-4c6f-8677-dd3d3c7992ae

3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do
princípio da insignificância é cabível diante da reincidência específica do
agravado, do valor da res furtiva, da qualificação do furto e da prática do
delito durante saída temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência específica do agravado e a prática do delito durante
saída temporária demonstram uma orientação de vida marcada pela
delinquência, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
5. O valor da coisa subtraída -
, correspondente a mais de
res furtiva
32% do salário mínimo vigente à época dos fatos, ultrapassa o parâmetro
utilizado para aferição da bagatela penal, tradicionalmente fixado em até 10%
do salário mínimo.
6. A qualificação do furto por escalada e a ofensa ao patrimônio de
sociedade de economia mista estadual reforçam a gravidade do
comportamento e são incompatíveis com a incidência do princípio da
insignificância.
IV. AGRAVO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO
MONOCRÁTICA
E
RESTABELECER
A
CONDENAÇÃO
DO
AGRAVADO, RECONHECENDO A TIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA PRATICADA.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal
e pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, contra decisão monocrática que
concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao
agravado com base no princípio da insignificância, absolvendo-o nos termos do art. 386,
III, do CPP.
Nas razões do presente agravo regimental, sustenta o agravante que a decisão
agravada desconsiderou circunstâncias relevantes, como a reincidência específica do
agravado, sua conduta contumaz em crimes patrimoniais, a qualificação do furto
(escalada), o fato de ter sido praticado durante saída temporária e em desfavor de
sociedade de economia mista estadual (CELESC), circunstâncias que, em seu conjunto,
afastam a aplicação do princípio da bagatela.
Aduz que o valor da
— R$ 430,00 — corresponde a
res furtiva
aproximadamente 32,57% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, de acordo
com a jurisprudência desta Corte, ultrapassa o parâmetro utilizado para a aferição de
inexpressividade da lesão jurídica.
Documento eletrônico VDA47446758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: fab126d9-d9a7-4c6f-8677-dd3d3c7992ae

Afirma, ainda, que, nessas condições, o reconhecimento da atipicidade
material da conduta subverte a lógica do sistema penal, ofende o princípio da legalidade
e estimula a reiteração criminosa.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de juízo
negativo, o provimento do presente agravo regimental para o restabelecimento da
condenação.
É o relatório.
VOTO
Consoante relatado, busca o agravante a reconsideração da respeitável
decisão agravada ou a submissão da matéria à egrégia Turma.
A respeitável decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls.
442-444):
[...]
Do voto condutor do acórdão recorrido extrai-se o seguinte trecho, que revela a ratio
manifestada na Corte de origem (e-STJ fls. 60-61):
decidendi
Consta da exordial acusatória, em síntese, que na data de 2 de julho de
2023, por voltadas 8h30min, na empresa CELESC, situada na Rua Joaquim
Nabuco, bairro São Luiz, no município de Criciúma/SC, o denunciado Edson
Fernandes, mediante escalada, consistente em pular o muro da edificação e
adentrar através de uma janela, subtraiu, para si, um afiador elétrico, um
pedaço de fiação elétrica, uma lixeira plástica e uma capa de chuva amarela,
bens avaliados em R$ 430,00(quatrocentos e trinta reais).
(...)
Extrai-se do caderno processual que o valor constante dos bens subtraídos é
de R$ 430,00(quatrocentos e trinta reais), o qual não pode ser considerado
ínfimo, porquanto corresponde a aproximadamente 32,57% (trinta e dois
vírgula cinquenta e sete por cento) do salário mínimo vigente à época dos
fatos - R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).
Quanto à insurgência defensiva acerca da avaliação realizada pela
autoridade policial, ressalta-se que, ainda que os bens subtraídos fossem
avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), como pretende a defesa, o
valor corresponderia a 11% (onze por cento) do salário mínimo vigente à
época dos fatos, o que igualmente não é considerado ínfimo, tornando inviável
o reconhecimento do princípio da insignificância.
Para além disso, retira-se da certidão de antecedentes criminais (eventos
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 do inquérito policial), que na data dos fatos o réu já
ostentava numerosas condenações pela prática de crimes contra o patrimônio,
dentre os quais furtos qualificados. Tal circunstância evidencia a contumácia
Documento eletrônico VDA47446758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: fab126d9-d9a7-4c6f-8677-dd3d3c7992ae

delitiva do apelante e indica maior reprovabilidade de sua conduta, afastando,
por corolário, a aplicação do princípio da insignificância.

A hipótese em apreço refere-se a uma tentativa de subtração, sem a prática de violência
ou grave ameaça a pessoa, de um afiador elétrico, um pedaço de fiação elétrica, uma lixeira
plástica e uma capa de chuva amarela, bens avaliados em R$ 430,00(quatrocentos e trinta
reais). É apenas esse o fato que foi submetido a julgamento na origem.
Nesses casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem amadurecido no sentido
de compreender que "
",
somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados
pois, "levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de
exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato
". Mostra-se, então, "
de o paciente possuir antecedentes criminais
mais coerente a linha de
entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser
analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos
inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao
"
contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato
(RHC 210.198/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
).
14/01/2022
Em homenagem ao direito penal do fato, ao se afirmar que determinada conduta é
atípica,
, em todas essas vezes estará ausente a proteção
ainda que ela ocorra reiteradas vezes
jurídica de envergadura penal. Há, claro, a possibilidade de eventual tutela na esfera
patrimonial, ou seja, no âmbito do direito civil das obrigações. Nesse caminho segue a
doutrina:
(...) a lei penal não deve ser vista como a primeira opção (prima ratio) do
legislador para compor conflitos existentes em sociedade, os quais, pelo atual
estágio de desenvolvimento moral e ético da humanidade, sempre estarão
presentes. Há outros ramos do Direito preparados a solucionar as desavenças e
lides surgidas na comunidade, compondo-as sem maiores traumas (NUCCI,
Guilherme de Souza.
. 12. ed. Rio de Janeiro:
Manual de Direito Penal
Forense, 2016. p. 27)

A reiteração, em outras palavras, é incapaz de transformar um fato atípico em uma
conduta com relevância penal. Repetir várias vezes algo atípico não torna esse fato um crime
. Rememora-se, ainda, que o direito penal é subsidiário e fragmentário, só devendo atuar
para proteger os bens jurídicos mais caros a uma sociedade. Sobre o tema, voltam-se os
olhos à doutrina:

O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine injuria)
exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão do bem jurídico
tutelado (...) Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se
destina somente ao legislador, mas também ao aplicador da norma
incriminadora, que deverá observar, diante da ocorrência de um fato tido como
criminoso, se houve efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico
protegido (CUNHA, Rogério Sanches.
: Parte Geral.
Manual de Direito Penal
9. ed. Salvador: JusPodivm, 2021. p. 119-120).

Documento eletrônico VDA47446758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: fab126d9-d9a7-4c6f-8677-dd3d3c7992ae

Certamente, a subtração sem violência ou grave ameaça de um afiador elétrico, um
pedaço de fiação elétrica, uma lixeira plástica e uma capa de chuva amarela, restituídos
pouco tempo depois com a captura da paciente, não integra a concepção de lesividade
relevante ao ponto de justificar a intervenção do direito penal no caso concreto. A eventual
.
reiteração de condutas dessa natureza não altera essa conclusão
Para a aplicação do princípio da insignificância, esta Corte Superior entende necessária a
presença, cumulativa, das seguintes condições objetivas: a)
da conduta
mínima ofensividade
do agente; b)
da ação; c)

nenhuma periculosidade social
reduzido grau de reprovabilidade
do agente; e d)
provocada (AgRg no
do comportamento
inexpressividade da lesão jurídica
HC 845.965/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em
).
27/11/2023
Todos esses requisitos estão presentes na espécie.
A conduta possui
, pois não houve violência ou grave ameaça na
mínima ofensividade
tentativa de crime patrimonial. Não há
na ação, pois o fato vincula-se
periculosidade social
a um único agente que tentou subtrair objetos de um único estabelecimento comercial. A
é bastante reduzida. Por fim, não há sequer o que se
reprovabilidade do comportamento
falar em
, pois o furto não se consumou, isto é, não houve qualquer
lesão jurídica da conduta
prejuízo à esfera patrimonial da vítima.
Nesses termos, a conduta imputada ao paciente é atípica.
de
para reconhecer a atipicidade da conduta imputada
Concedo a ordem
habeas corpus
ao paciente, absolvendo-o nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Em
razão da condição de atipicidade da conduta, o fato objeto do presente feito não deve ser
considerado, a qualquer título, como reiteração delitiva.
Comunique-se
o Tribunal de origem e o Juízo singular.
com urgência
Publique-se. Intimem-se.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, admite a aplicação do princípio da
insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade penal, desde que
presentes, de forma cumulativa, os seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do
agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso dos autos, todavia, salvo melhor e mais elevado juízo da egrégia
Turma, tais requisitos deixam de estar presentes. Conforme se extrai da certidão de
antecedentes criminais, o agravado é multirreincidente na prática de delitos patrimoniais,
inclusive com condenações por furtos qualificados. Esse histórico demonstra não apenas
uma reiteração criminosa, mas uma orientação de vida marcada pela delinquência,
afastando qualquer ideia de reduzida reprovabilidade.
O valor da
— R$ 430,00 — representa mais de 32% do salário
res furtiva
mínimo vigente à época dos fatos, o que, por si só, ultrapassa o parâmetro utilizado
reiteradamente por esta Corte como limite para aferição da bagatela penal,
Documento eletrônico VDA47446758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: fab126d9-d9a7-4c6f-8677-dd3d3c7992ae

tradicionalmente fixado em até 10% do salário mínimo. Assim, a lesão patrimonial aqui
considerada não pode ser reputada inexpressiva.
Alia-se também como aspecto relevante que a infração penal foi praticada
durante saída temporária, benefício legal que pressupõe a confiança do Estado no
reeducando. A conduta do agravado, ao delinquir nesse período, representa claro abuso
da benesse estatal, circunstância que amplia a censura da conduta e contribui para afastar
a aplicação do princípio da insignificância.
Além disso, o delito foi praticado mediante escalada, o que atrai a qualificação
prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, e demonstra maior esforço e
engenhosidade para a concretização do intento criminoso. A jurisprudência desta Corte
tem entendimento pacífico de que a existência de qualificadoras, como a escalada,
reforça a gravidade do comportamento e é incompatível com a incidência do princípio da
bagatela.
Ressalte-se, ainda, que o crime foi cometido contra a Centrais Elétricas de
Santa Catarina - CELESC, sociedade de economia mista estadual, o que implica ofensa
ao patrimônio da administração pública indireta. Nesse caso, aplica-se a Súmula 599
/STJ, que veda a incidência do princípio da insignificância aos crimes cometidos contra a
administração pública.
Todas essas circunstâncias — reincidência específica, valor expressivo da res
, qualificação da conduta, ocorrência durante saída temporária e ofensa ao
furtiva
patrimônio público — evidenciam um acentuado grau de reprovabilidade, que afasta a
tipicidade exclusiva sob o enfoque da insignificância.
Diante o exposto, voto pelo provimento ao agravo regimental para reformar a
decisão monocrática e restabelecer a condenação do agravado, reconhecendo a tipicidade
material da conduta praticada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47446758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: fab126d9-d9a7-4c6f-8677-dd3d3c7992ae

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0132014-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 906.252 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082023002749095 4732300024 50164753720238240020
50177173120238240020 82023002749095
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EDSON FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: EDSON FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515911515908809@
2024/0132014-0 - HC 906252 Petição : 2024/0031094-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:18:55
Código de Controle do Documento: 002F4B8D-51A7-4953-AB91-49103722EE2D